Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO DE METADE DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fraude bancária conhecida como golpe do motoboy enquadra-se na categoria do fato do serviço quando demonstrado que a instituição financeira não adotou as cautelas esperadas diante de reiteradas compras e operações financeiras atípicas realizadas com o cartão das vítimas, destoantes de seu padrão de consumo. Verifica-se, nesses casos, um dano material provocado pela prestação defeituosa de serviços bancários pelas instituições financeiras.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy.
3. Resta evidenciada a culpa concorrente na presente situação, visto que as condutas de ambas as partes provocaram a ocorrência do evento danoso.
4.Apelação conhecida e não provida.